Tribunal: TJES
Processo: 5008031-56.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008031-56.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: SAMUEL CLETO DE SOUSA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5008031-56.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: SAMUEL CLETO DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Mandado de Segurança
Criminal
com pedido expresso de liminar, impetrado p
or
SAMUEL CLETO DE SOUSA e ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA
,
contra possível ato
coator
praticado pelo

MM. Juiz de Direito da
4
ª

Vara
Criminal d
e V
ila Velha
-ES
.

E
m sua impetração,
os impetrantes
pugna
m
pel
o deferimento da medida liminar para
que
seja
m

d
esentranhados dos autos peças e documentos que remetam
a atividade profissional dos c
ausídicos
a uma possível comunhão de desígnios com seus clientes para a prática criminosa.

A
legam em síntese que o
Delegado de Polícia Tarik Souki
utilizando-se
do “método indutivo”,
atribuiu responsabilidade penal ao réu Luan Resende Buarque
pelo
simples fato d
o mesmo ter como advogados os
ora impetrantes,
tudo nos autos da ação penal nº 000887-34.2021.8.08.0035.

Assim, alegam os requerentes que houve verdadeira criminalização da advocac
ia.

A
o final, requerem a concessão da ordem para que
seja
m inutilizados

todos os documentos que façam menção à qualidade de advogado como ligação entre pessoas assistidas, na forma do art. 9º da Lei n. 9.296/1996,
reconhecendo-se
o constrangimento ilegal e a ilegalidade dos trechos do relatório policial, juntamente com a decisão de seu recebimento e negativa de desentranhamento.

Liminar indeferida ID
3404039.

Informações prestadas ID
3357963.

A douta Procuradoria de Justiça através do parecer da lavra do ilustre Procurador S
ócrates de Souza
,
manifestou-se
pela denegação da
segurança
.

Deferido o pedido da ABRACRIM - Associação Brasileira de Advogados Criminalistas-ES para figurar nos presentes autos como
amicus curiae
, tendo em vista que o impetrante Samuel Cleto de Sousa é associado da referida entidade associativa. (ID 3488175).

É
o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5008031-56.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: SAMUEL CLETO DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de
Mandado de Segurança
Criminal
com pedido expresso de liminar, impetrado p
or
SAMUEL CLETO DE SOUSA e ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA
,
contra possível ato
coator
praticado pelo

MM. Juiz de Direito da
4
ª

Vara
Criminal d
e V
ila Velha
-ES
.

E
m sua impetração,
os impetrantes
pugna
m
pel
o deferimento da medida liminar para
que
seja
m

d
esentranhados dos autos peças e documentos que remetam
a atividade profissional dos c
ausídicos
a uma possível comunhão de desígnios com seus clientes para a prática criminosa.

A
legam em síntese que o
Delegado de Polícia Tarik Souki
utilizando-se
do “método indutivo”,
atribuiu responsabilidade penal ao réu Luan Resende Buarque
pelo
simples fato d
o mesmo ter como advogados os
ora impetrantes,
tudo nos autos da ação penal nº 000887-34.2021.8.08.0035.

Assim, alegam os requerentes que houve verdadeira criminalização da advocac
ia.

A
o final, requerem a concessão da ordem para que
seja
m inutilizados

todos os documentos que façam menção à qualidade de advogado como ligação entre pessoas assistidas, na forma do art. 9º da Lei n
º
9.296/1996,
reconhecendo-se
o constrangimento ilegal e a ilegalidade dos trechos do relatório policial, juntamente com a decisão de seu recebimento e negativa de desentranhamento.

Liminar indeferida ID
3404039.

Informações prestadas ID
3357963.

Deferido o pedido da ABRACRIM - Associação Brasileira de Advogados Criminalistas-ES para figurar nos presentes autos como
amicus curiae
, tendo em vista que o impetrante Samuel Cleto de Sousa é associado da referida entidade associativa. (ID 3488175).

É esta a síntese do quadro fático dos autos e do pedido mandamental, que passo a analisar:

Não existe dúvida no sentido de que o Mandado de Segurança constitui uma modalidade de ação constitucional civil de rito sumário especial, que objetiva afastar ofensa a direito subjetivo individual ou coletivo através de ordem impeditiva de ilegalidade, devendo aquela ordem, por consequência, ser cumprida especificamente pela autoridade coatora apontada, devendo esta ser a imediatamente responsável pelo ato ilegal, e as provas do suposto ato coator serem previamente constituídas.

Ao prestar informações (ID 3357963), a autoridade acoimada coatora esclareceu em síntese, que tramita perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha a ação penal nº 000887-34.2021.8.08.0035, em desfavor de Luan Resende Buarque e Maurício Ferreira Pereira Júnior, denunciados pelas práticas dos crimes definidos nos artigos 121, § 2º, inciso I e III e § 4º, parte final e ainda, artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, sendo que na referida ação penal, foi deferida medida visando a utilização de prova emprestada produzida no bojo da “OPERAÇÃO TURANO”, especialmente, o uso de “transcrições de conversas telefônicas e mídias extraídas dos aparelhos de telefonia móvel (...) no qual se apurou o homicídio de Luiz Fernando Albino Nascimento”.

Disse ainda, a proba Magistrada, que constam das informações que a vítima Luiz Fernando Albino Nascimento “teria dado um prejuízo ao Tráfico da Pracinha do Ibes, cujo líder seria o então acusado Luan”, havendo destaque na referida peça que “nenhuma droga é comercializada, nenhum tiro é disparado, nenhuma arma é distribuída, nenhum transeunte é roubado e ninguém é assassinado sem o consentimento e ordem do “LIDER DO GRUPO” (Luan)”.

Prossegue destacando que em maio do corrente ano, a douta Magistrada substituta com atuação perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha proferiu decisão “objetivando a regularização de questões pendentes, em especial a situação prisional do corréu Maurício”, destacando ainda, que o inquérito policial nº 125/2021 que visa apurar crimes de Organização criminosa e Tráfico de Drogas foi distribuído à 2ª Vara Criminal, também do Juízo de Vila Velha.

Ao final, esclareceu, in verbis:

“
após realizar detida e minuciosa análise de todos os documentos amealhados no caderno processual, inclusive esclarecimentos prestados pela autoridade policial, das mídias e dos relatórios, concluo, em alinhamento à decisão questionada, que a autoridade policial não imputou, nestes autos, crime algum aos advogados impetrantes, nem tampouco os apontou como participantes ou colaboradores da organização criminosa alegadamente chefiada pelo acusado Luan” (...).

Pois bem.

Não obstante as precisas informações trazidas aos autos pela autoridade acoimada coatora, em detida análise do processado, verifico que assiste razão aos impetrantes. Vejamos.

Analisando detidamente os autos do inquérito policial subscrito em 18 de maio de 2021, pelo Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, dali se extraem as seguintes referências aos impetrantes:

“
Além das interceptações telefônicas e oitiva de testemunha evidenciarem que LUAN BUARQUE é o líder da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, há também o fato da advogada DRA. ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA ser a principal defensora da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA investigada.

Verificamos que a Dra. ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA, vulgo KAROL ou DRA. KAROL, é a defensora de LUAN RESENDE BUARQUE em seus diversos processos.

(...)

PROCESSOS DE LUAN RESENDE BUARQUE TENDO COMO ADVOGADOS DRA. ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA, TAMBÉM CHAMADA DE DRA. KAROL, OU O SÓCIO DELA DR. SAMUEL CLETO DE SOUSA”.

O artigo 133, da Constituição Federal estabelece que
“o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seu atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.

Da mesma forma, ao nos reportarmos ao Estatuto da Advocacia, insculpido na Lei nº 8.906/94, encontramos novamente em seu artigo 2º, a indispensabilidade do advogado para a administração da justiça.

O mesmo diploma legal,
em seu artigo 7º, inciso I, dispõe que constitui direito do advogado “exercer, com liberdade a profissão em todo território nacional”,
bem como, em seu artigo 6º, parágrafo único, vaticina que “a
s autoridades e os servidores públicos dos Poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando, de ofício, a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta Lei”.

Analisando os preceitos legais suso mencionados em conjunto com os excertos aqui transcritos da peça inquisitiva, resta evidente a violação e o constrangimento causados aos impetrantes.

Dados os elementos aqui já trazidos, o que se observa, é que objetivando ratificar a viabilidade de uma tese acusatória, o Delegado de Polícia, de forma temerária e prematura relaciona a atividade profissional dos impetrantes com um dos réus da organização criminosa investigada, pendendo para eventual “criminalização da advocacia”, o que no presente caso não restou demonstrado.

Tanto assim, qu
e na decisão atacada (ID 3194709), a autoridade coatora, ao negar o desentranhamento ora requerido a
sseverou que
“e
m relação às alegações vertidas às fls. 734-9, não verifiquei às fls. 143-8, por parte da autoridade policial, a imputação de nenhum crime aos advogados peticionantes, nem afronta ao exercício da atividade profissional que eles exercem”.

Portanto, meras suposições não podem servir de embasamento para se estabelecer um liame subjetivo apto a trazer para dentro de eventual culpabilidade do réu investigado, o profissional que lhe assiste.

Assim sendo, resta evidente o constrangimento profissional e pessoal causado aos impetrantes, sendo medida de rigor o desentranhamento dos autos das ilações contra eles cometidas.

Neste sentido:

3. (a) A decisão apontada como paradigma, proferida na ADI 1.127, estabeleceu que “A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público” e que “A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional”. (b) As prerrogativas inerentes à relação cliente-advogado são tuteladas pelo ordenamento jurídico-constitucional, tendo em vista “a alta missão institucional que qualifica a atuação dos Advogados e tendo consciência de que as prerrogativas desses profissionais existem para permitir-lhes a tutela efetiva dos interesses e direitos de seus constituintes e, também, para que possam defender a Constituição e a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, construiu importante jurisprudência que, ao destacar a vocação protetiva inerente à ação desses imprescindíveis operadores do Direito, tem a eles dispensado o amparo jurisdicional necessário ao desempenho integral das atribuições de que se acham investidos” (HC 114.833, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/2/2018). (STF - LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-09-2020 PUBLIC 08-09-2020)”.

A
nte o exposto
,
por
vislumbr
ar
o constrangimento alegado pelos impetrantes, e presente o
direito líquido e certo a ser protegido
, conheço da presente impetração,
e

CONCEDO
A
SEGURANÇA
para determinar o desentranhamento dos autos
de todos os documentos que façam menção à qualidade d
os advogados impetrantes
como ligação entre pessoas
supostamente associadas para a prática delitiva
, nos termos do artigo 9º, da Lei nº 9.296/96.

É como voto.

Vitória, 20 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5008031-56.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: SAMUEL CLETO DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
–
LEI Nº
9.
296/2006
–

PEDIDO DE
DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS
DE TODOS OS DOCUMENTOS QUE FAÇAM MENÇÃO À QUALIDADE D
OS ADVOGADOS IMPETRANTES
COMO LIGAÇÃO ENTRE PESSOAS
SUPOSTAMENTE ASSOCIADAS PARA A PRÁTICA DELITIVA –

POSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO – MENÇÃO TEMERÁRIA À ATIVIDADE DO
S IMPETRANTES
COMO VINCULATIVAS À AÇÃO DELITUOSA DO RÉU
– SEGURANÇA

C
ONCEDIDA
.
1.
Não existe dúvida no sentido de que o Mandado de Segurança constitui uma modalidade de ação constitucional civil de rito sumário especial, que objetiva afastar ofensa a direito subjetivo individual ou coletivo através de ordem impeditiva de ilegalidade, devendo aquela ordem, por consequência, ser cumprida especificamente pela autoridade coatora apontada, devendo esta ser a imediatamente responsável pelo ato ilegal, e as provas do suposto ato coator serem previamente constituídas.
2. No caso focado, a ilegalidade se mostra latente tendo em vista que
objetivando ratificar
a viabilidade de uma tese acusatória, o Delegado de Polícia de forma temerária e prematura relaciona a atividade profissional dos impetrantes com um dos réus da organização criminosa investigada, pendendo para eventual “criminalização da advocacia”, o que no presente caso não restou demonstrado,
sendo medida de rigor o desentranhamento dos autos dos documentos que façam menção aos fatos suso mencionados.

3. Segurança concedida.

Vitória, 20 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONCEDER A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.